Tribunal: TCU
Processo: 037.788/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao PROJOVEM URBANO, exercício 2013, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2957/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 1437/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação a Marco Aurélio Soares Alba (CPF XXX.502.230-XX), ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.3. do Acórdão 7552/2022-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 037.788/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marco Aurélio Soares Alba (XXX.502.230-XX). 1.2. Entidade: Município de Gravataí/RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Régis Fonseca Alves (77.714/OAB-RS), Carlos Eduardo Martins Miller (54.230/OAB-RS) e outros, representando Município de Gravataí/RS; Maurício Andorffy de Souza (109.590/OAB-RS), Aloísio Zimmer Júnior (42306/OAB-RS) e outros, representando Marco Aurélio Soares Alba. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.